Tribunal: TJES
Processo: 0032964-24.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032964-24.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHAPOLIM DO LIMAO COMERCIO DE FRUTAS E TRANSPORTES LTDA e outros

APELADO: JEFFERSON VASCONCELOS DUQUE

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL.
PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUIT
A
INDEFERID
A
.
PEDIDO DE GRATUIDADE
INDEFERIDO
.
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO.
POSTERIOR PEDIDO
DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Ante o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, foi determinada a intimação do apelante para realizar o pagamento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, o que não foi cumprido, sendo a parte apelante limitada a pleitear o parcelamento do preparo.

2. Quanto ao pedido de parcelamento do preparo recursal, este foi apresentado de forma extemporânea, apenas em sede de pedido de reconsideração, sendo, portanto, inviável em razão da preclusão.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0032964-24.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHAPOLIM DO LIMAO COMERCIO DE FRUTAS E TRANSPORTES LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA

APELADO: JEFFERSON VASCONCELOS DUQUE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CHAPOLIM DO LIMÃO COMERCIO DE FRUTAS E TRANSPORTES LTDA
representado por
ANTÔNIO GOMES DA SILVA
em razão da decisão monocrática de id. 8925540, que não conheceu do recurso de apelação interposto por ele em face
JEFFERSON VASCONCELOS DUQUE
, em razão da deserção.

Em suas razões (id. 9388581), o agravante sustenta em síntese, que (i) faz jus a concessão da gratuidade da justiça; (ii) o pedido pode ser formulado em qualquer fase do processo; (iii) o pedido de parcelamento do preparo recursal foi feito de maneira tempestiva.

Requereu o provimento do recurso para o fim de ser reformada a respeitável decisão monocrática impugnada.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0032964-24.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHAPOLIM DO LIMAO COMERCIO DE FRUTAS E TRANSPORTES LTDA, ANTONIO GOMES DA SILVA

APELADO: JEFFERSON VASCONCELOS DUQUE

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CHAPOLIM DO LIMÃO COMERCIO DE FRUTAS E TRANSPORTES LTDA representado por ANTÔNIO GOMES DA SILVA

em razão da decisão monocrática de id. 8925540, que não conheceu do recurso de apelação interposto por ele em face

JEFFERSON VASCONCELOS DUQUE,
em razão da deserção.

Em suas razões (id. 9388581), o agravante sustenta em síntese, que (i) faz jus a concessão da gratuidade da justiça; (ii) o pedido pode ser formulado em qualquer fase do processo; (iii) o pedido de parcelamento do preparo recursal foi feito de maneira tempestiva.

Pois bem.

A decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação foi proferida nos seguintes termos:

O presente recurso pode ser julgado unipessoalmente, em conformidade com o art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível.

No caso, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido, o que levou à determinação de recolhimento do preparo, sob pena de inadmissão do recurso, a qual não foi atendida pela parte apelante.

Diante da deserção, a inadmissão do recurso é medida que se impõe, nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2º, NCPC). AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2º, NCPC). 3. Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1.007, § 2º (insuficiência no valor do preparo), § 7º (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4º (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal). 4. Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento. 5. Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, mantém-se o julgado, por não haver motivos para a sua alteração. 7. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.727.643/RJ, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, j. 14/03/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO GRATUIDADE DA JUSTIÇA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE ELEMENTOS DOS AUTOS QUE ELIDEM A PRESUNÇÃO DE POBREZA INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. 4. Dessarte, por não verificar nos autos elementos que justifiquem a concessão do benefício ao agravante, deve ser indeferida a gratuidade de justiça, devendo o preparo ser efetuado sob pena de não conhecimento do recurso. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 024189010762, Rel. Des. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, Rel. Substituto RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 14/05/2019, p. 21/05/2019)

Pelo exposto, com fulcro no inc. III do art. 9321 e no caput do art. 1.0072, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso, e, nos termos do art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o percentual de 1% (um por cento) sobre o valor da condenação.

Dito isso e, na linha de raciocínio adotada na decisão recorrida, elucido que o recorrente não comprovou, no ato da interposição do recurso, os documentos que comprovassem a sua hipossuficiência e, mesmo após ser intimado para comprová-la não o fez. Logo, o recurso não deve ser conhecido. E, em relação ao pedido do parcelamento das despesas processuais, o recorrente apenas veicula essa alegação em pedido de reconsideração (id. 8912760), o que não é viável diante da preclusão. Por sinal, destaco que este e. Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITO INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. O agravante, após o indeferimento de seu pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e a determinação de sua intimação para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (fls. 284/285), não atendeu a tal chamado, limitando-se a pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa. 2. Deste modo, se a agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça, e o recurso não se encontra devidamente acompanhado do comprovante do preparo, torna-se impossível conhecer este agravo de instrumento, eis que presente o instituto da deserção. 3. Recurso improvido. (TJES; AgInt-AI 0014376-90.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 27/08/2019; DJES 03/09/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. PEDIDO DE PARCELAMENTO EFETUADO DE MODO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APELO DESERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O mero fato de no termo ad quem para a quitação das referidas taxas judiciárias ter sido formulado pedido de parcelamento não afasta a deserção recursal, uma vez que o pleito foi realizado de modo intempestivo. 2. A agravante teve a oportunidade de formular o pedido subsidiário de parcelamento quando foi intimada para comprovar a hipossuficiência financeira. 3. O pleito de parcelamento não interrompeu nem suspendeu o prazo
101, §2º, do Código de Processo Civil
para o recolhimento do preparo do recurso de apelação, sendo que a agravante não se irresignou no momento oportuno contra a r. Decisão que revogou a benesse da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0029646-87.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022)

No mais, examinando o agravo interno constatei que o recorrente não trouxe nenhum elemento capaz de ensejar modificação da conclusão alcançada na respeitável decisão monocrática impugnada.

Pelo exposto, sendo desnecessários maiores esclarecimentos,
CONHEÇO
do

agravo interno e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão que não conheceu da apelação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões